Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24815033, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos substituídos NORMELIA KATIA DE ASSIS, NUBIA DE SOUSA QUINTAS, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA, com a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 14533261. Quanto aos substituídos NUBIA DE SOUSA QUINTAS, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA (CARVALHO) e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA, a respeito dos documentos juntados aos autos, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 14533291 - Pág. 4. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 14533291 - Pág. 6, 4533292 - Pág. 4, 4533292 - Pág. 5, 4533292 - Pág. 6, 14533292 - Pág. 8, 14533292 - Pág. 10. O ineditismo da demanda, por sua vez, resulta dos documentos de ID: 14533291 - Pág. 12, 14533291 - Pág. 14, 14533291 - Pág. 17, 14533291 - Pág. 23, 14533291 - Pág. 26, 14533291 - Pág. 29, 14533291 - Pág. 34 e 14533291 - Pág. 38. Lado outro, não foi localizada a prova do vínculo funcional de NORMELIA KATIA DE ASSIS. Também há dúvida sobre o ineditismo da demanda em face de ONILDO ALVES CHIANCA e NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, considerando o PCT 19980020017799 (ID: 14533291 - Págs. 17 e 26). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para comprovar o vínculo funcional de NORMELIA KATIA DE ASSIS, bem ainda para esclarecer a existência de litispendência / coisa julgada em relação a ONILDO ALVES CHIANCA e NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador